Tribunal: TJDFT
Processo: 0757411-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. COBRANÇA DE IPTU EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DECRETO-LEI N.o 82/1966 E DECRETO N.o 28.445/2007. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA PELO VENDEDOR OU COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO DISTRITO FEDERAL.
1. O artigo 8o do Decreto-Lei n.o 82/1966 e artigos 6o, § 1o, I e 12, parágrafo único, I do Decreto n.o 28.445/2007 preveem o dever de atualização do cadastro imobiliário fiscal por parte do proprietário, promitente comprador ou seus representantes legais.
2. Embora o registro no cartório de imóveis traga a presunção de que todas as pessoas tenham conhecimento do ato registral, lei específica pode trazer obrigação adicional aos particulares.
3. Em atenção às disposições legais acima, o sistema da Secretaria da Fazenda promove atualização do cadastro imobiliário fiscal por parte dos contribuintes.
4. Não houve, portanto, ato ilícito do Distrito Federal, mas sim inobservância do autor e do comprador do imóvel ao não procederem à atualização cadastral do imóvel junto à SEFAZ, acarretando sucessivas cobranças em nome do autor, antigo proprietário do imóvel.
5. Em face de ausência de atualização cadastral do imóvel, o antigo proprietário permanece solidariamente responsável pelos tributos que recaem sobre o imóvel por permanecer na condição de proprietário junto à Secretaria da Fazenda. Eventual cobrança de valores pagos deve ser realizada em face do novo proprietário, não sendo possível a declaração de inexistência de débitos. Diante da ausência de ato ilícito pelo Distrito Federal, não há fundamento para sua condenação em indenização por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários recursais diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.